Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740888-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I/II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na liquidação por arbitramento no 0034040-94.2014.8.07.0018, movida contra o CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, CONDOMINIO LAGO NORTE, TARCISIO MARCIO ALONSO. A decisão agravada dentre outras coisas condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em R$ 5.000,00 (ID 191619521): “Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do “Condomínio” Privê Lago Norte II e outros. Alegou o autor que a sentença no módulo cognitivo reconheceu o dano causado pela implementação ilegal da ocupação não fora ainda mensurado, exigindo a liquidação por arbitramento; que a recuperação deve dar-se com a recomposição dos danos causados pela consolidação da invasão. Pediu a liquidação, para o arbitramento do valor referente à recuperação da área degradada ou, em caso de inviabilidade, a fixação de indenização para reparação econômica pelos danos ocasionados pela implantação do loteamento ilegal. À fl. 97 (autuação eletrônica), foi nomeada a perita do Juízo. Em fl. 143, decisão sobre as impugnações à estimativa de honorários periciais. Em fl. 146, a perita declinou da nomeação. O Distrito Federal postulou a designação da Polícia Técnica para a elaboração do laudo, mas esta informou sua incapacidade para o trabalho, em fl. 160. Novo perito nomeado em fl. 163. Após petição postulando a extensão da obrigação cominada para outros “condomínios” criados posteriormente, a decisão de fl. 295 estabeleceu a obrigação de repartição da despesa com a perícia para com as partes originalmente integrantes da relação processual. No id 76832179, nova substituição do perito. Em id 91030161, o perito narrou as dificuldades para a inspeção na área ocupada pelo “Condomínio” Privê Lago Norte II, postulando a designação de apoio por força policial para a visita ao local, o que foi deferido em id 92377501. Laudo pericial acostado ao id 119574308. Após minucioso estudo ambiental da região e dos danos verificados, com a repartição da área em 5 zonas, o perito apontou para o valor global de R$ 41.413.769,45 para a recuperação e recomposição ambiental de toda a área danificada. O “Condomínio” Privê lago Norte II, apresentou a impugnação ao laudo, em id 122142101. O Privê Lago Norte I impugnou em id 122194164. Em id 124069259, o MP oficiou pela rejeição das impugnações. O perito prestou esclarecimentos em id 125402672. Em id 129313377, decisão homologatória do laudo, pela consideração de que fora produzido na forma legal. Interposto agravo contra tal decisão, o pedido de liminar foi denegado (id 131849642) e foi ao final desprovido (id 145401010). O réu postulou a suspensão na marcha processual para se aguardar o trânsito em julgado da decisão em agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de suspensão na tramitação processual, posto que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático, e tampouco fora imposto tal efeito pela relatoria do recurso. Ademais, o feito já ultrapassou em muito a duração razoável, impondo-se a resolução imediata. Verifico que o laudo pericial fora elaborado com atenção e correção técnica, estando fartamente justificado e com as demonstrações precisas dos critérios utilizados para o arbitramento dos valores correspondentes ao efetivo cumprimento da obrigação sob liquidação. Importa destacar que o laudo fora produzido sob a perspectiva definida na sentença sob execução, que determina preferencialmente a recomposição e recuperação da área degradada, e não a consolidação do núcleo urbano informal empreendido de modo inteiramente ilegal, como pretendem os réus seja tratada a questão. Com efeito, as impugnações ao laudo defendem basicamente a tese de que não seria exigível a recomposição ambiental, mas a regularização da invasão que resultou nos “condomínios”. Ocorre que considerar tal perspectiva tornaria a sentença sob execução letra morta, pois substituiria o dever de recuperação da área degradada pela virtual preservação do dano ambiental ocasionado pela invasão. Portanto, a tese de impugnação do laudo afigura-se inconstitucional, na medida em que viola frontalmente o comando jurisdicional cristalizado em coisa julgada. Acrescente-se, a propósito, que a instauração de procedimento de regularização fundiária não assegura direito potestativo do núcleo urbano informal em consolidar danos ambientais, mas, ao contrário, pressupõe inclusive a adoção de medidas de recuperação ou mitigação de danos ambientais na área invadida e indevidamente alterada. Em face do exposto, declaro por sentença que o valor da obrigação sob liquidação nestes autos corresponde ao valor global de R$ 41.4113.796,45, correspondente ao padrão monetário vigente em março de 2022. Recordo que a obrigação é solidariamente devida por todos os réus/executados, ou seja, poderá ser exigida integralmente de qualquer deles. Os valores acima referidos deverão ser corrigidos monetariamente desde março de 2022 e acrescidos de juros de mora desde a data da ultimação das citações no módulo de conhecimento do feito originário. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em R$ 5.000,00. O agravante afirma que o Juízo a quo, ao condenar os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor R$ 5.000,0 (cinco mil reais), não observou o disposto no artigo 85, §§1o, 2o e 3o, do CPC e a jurisprudência consolidada a respeito do assunto. O agravante defende a majoração do valor fixado a fim de que se alcance uma quantia mais justa, proporcional ao valor da condenação, e que igualmente leve em devida consideração o labor efetivamente empreendido pelos representantes do recorrente, sem perder de vista o caráter litigioso do processo. Assevera que a motivação da condenação neste, tratando-se de liquidação de sentença, encontra-se no caráter litigioso do trâmite da apuração do quantum debeatur, exigindo inúmeras manifestações dos procuradores do agravante, que precisaram responder a diversos incidentes processuais, inclusive em Segunda Instância em razão de agravos interpostos pela parte contrária. Esclarece que é de grande complexidade e de longa duração (desde 1990) o trâmite do processo, exigindo dos procuradores do agravante grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, inclusive no processo de liquidação, sendo que, como resultado desse incansável trabalho, apurou-se na liquidação o alto valor de R$ 41.413.769,45. Além do mais, informa serem os gravados condomínios residenciais de alto padrão situados em área nobre de Brasília (Lago Norte), e com elevado número de moradores de alto poder aquisitivo, podendo vislumbrar-se claramente as devidas condições dos devedores de arcarem com o pagamento dos honorários na forma prevista no CPC, isto é, em percentual incidente sobre a condenação. Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, para que seja proferida nova decisão que condene os recorridos a pagarem honorários em respeito aos parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante encontra-se isento do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 19:10:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador